Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-13.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800171-13.2018.8.14.0038

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SILVA DE CASTILHO JUNIOR, ALLAN CARLOS SANTOS DOS SANTOS, JOSE LEONARDO PONTES DE ARAUJO, WILLIAMES GLEISON MIRANDA VIEITAS, FELIPE DE MIRANDA SEIXAS

APELADO: MUNICIPIO DE OUREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CARGA HORÁRIA DE ACORDO COM O EDITAL E A LEGISLAÇÃO QUE REGULA A MATÉRIA. DESVIO DE PODER E FINALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. Na espécie a carga horária dos apelantes encontra-se de acordo com o edital e a lei municipal que regula a matéria e não lograram êxito em comprovar que houve desvio de poder ou/e finalidade na contratação de temporários, que supostamente teria ocorrido em detrimento da lotação dos professores efetivos, portanto, não restou caracterizada a existência de preterição dos apelantes por servidores temporários em afronta ao disposto ao art. 37, incisos II e IX, da CF, muito menos a existência de ilegalidade ou arbitrariedade dos atos impugnados, pois, em tese, o controle da jornada de trabalho do servidor é tema afeto á discricionariedade da administração pública. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelent
íssimos Senhores Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dina Relatora.

Sessão de Julgamento realizada no período de 06.02.2023 até 13.02.2023.

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUIZ CLAÚDIO SILVA DE CASTILHO JUNIOR E OUTROS contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos apelantes em desfavor do MUNICÍPIO DE OURÉM, que julgou improcedente o pedido de elevação de carga horária para 200 horas mensais.

Alega o apelante que a sentença merece reforma sob o fundamento que o apelante foram lotados na jornada mínima de trabalha mesmo dispondo de honorários disponíveis para jornada integral de 40 horas semanais e 200 horas mensais, para contemplar a contratação de servidores temporários e teria sido indeferido seus pedidos de elevação da carga horária junto a Secretária Municipal de Educação, contrariando disposto no art. 37, incisos II e IX, da CF, pois teria atuado com desvio de poder e da finalidade pública, além do interesse público.

Diz que foi deferida a jornada de trabalho com 125 horas mensais e que a finalidade de recurso é discutir a legalidade da contratação temporária para o exercício de cargo efetivo de professores pedagógicos e moralidade administrativa e boa-fé, além dos princípios constitucionais básicos, face a disponibilidade de servidores efetivos ocuparem jornada de trabalho integral.

Afirma que houve TAC firmado pelo apelado junto ao Ministério Público com a finalidade de acabar com as contratações temporárias no Município e teriam preferência no aumento da jornada de trabalho em detrimento do temporários, na forma estabelecida no texto constitucional, o que não foi obedecido face o desvio de finalidade alegado pelo apelante, pois não haveria finalidade para o ato praticado.

Aduz ainda que apesar do edital estabelecer a carga horária de 125 horas, a Lei Nacional do Piso (Lei n.º 11.738/2008) estabeleceria jornada de trabalho de 200 horas mensais, e a contratação temporária seria somente excepcional interesse público, mas a administração estaria mantendo número elevado de temporários por motivos políticos em detrimento da carga horária dos servidores concursados, que ficariam com jornada parcial de trabalho, o que demonstraria a ilegalidade do ato ao ser negada a majoração da carga horária, por afronta ao disposto no art. 37, inciso II e IX, da CF, e art. 16 , inciso II, da Lei Municipal n.º 1.761/2010, além dos princípios da legalidade e moralidade.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para que seja determinada a procedência do pedido da inicial, com anulação do ato impugnado e concessão da jornada máxima de 200 horas mensais.

Consta da certidão do ID- 2591786 - Pág. 1, que não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer com fundamento no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

O ponto central da controvérsia diz respeito diz respeito a pedido de majoração da carga horária dos apelantes para obter a carga horária integral de 200 horas mensais, sob a alegação de suposto direito dos mesmos a deferimento do pedido que não foi acolhido administrativamente e os apelante atualmente tem 125 horas mensais.

Neste sentido, verifico que não é objeto de discussão a existência de redução de carga horária e correspondente redução remuneratória, pois os próprios apelantes admitem que desde a posse a jornada de trabalho foi de 125 horas mensais, na forma do edital do Certame, além verifico que a Lei Municipal n.º 1.761/2010, que regulamentou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública Municipal, estabeleceu em seu art. 16 a possibilidade de jornada de trabalho parcial com vinte e cinco horas semanais e integral com quarenta horas semanais, que seriam definidas levante em consideração vários fatores estabelecidos no §1.º do mesmo dispositivo, além do que delimitou o número de cargos para cada jornada seria definido no edital de cada concurso público, em seu §4.º.

Outrossim, no referido diploma legal ficou estabelecida a possibilidade de convocação do professor no cargo de regime parcial, para o integral, em caráter excepcional, por necessidade do serviço (art. 17, inciso I), o que dependeria de parecer favorável do Conselho Municipal de Educação no interesse da administração (art. 19).

Ademais, a Lei n.º 11.738/2008 não teve a finalidade de regulamentar uma carga horária como obrigatória, mas apenas o piso nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, não fixando uma jornada de trabalho como obrigatória.

Daí porque, os pedidos formulados na inicial não encontram guarida nas normas legais apontados no arrazoado, muito menos no edital do concurso público no qual foram aprovados, tendo em vista a carga horária parcial estabelecida no edital.

Além do que, não restou caracterizada a existência de preterição dos apelantes por servidores contratos de forma temporária, com afronta ao disposto ao art. 37, incisos II e IX, da CF, posto que os apelantes não lograram êxito em comprovar que os atos foram adotados com desvio de poder ou da finalidade pública no concernente a respostas da via administrativa,
in verbis:

“...ainda não estamos ofertando a nenhum servidor (professor) a carga horária de 200 horas.”

Isto porque, o controle da jornada do servidor é tema afeto á discricionariedade da administração pública, desde que, cumpridos os mandamentos constitucionais e legais, por conseguinte, compete ao servidor comprovar a existência de ilegalidade ou arbitrariedade nos atos impugnados, o que não ocorreu na espécie, pois, em tese, encontram-se dentro da normalidade administrativa sobre a necessidade de contratação temporária, realizada de forma precária e somente por necessidade do exercício de função pública, sem a ocupação de cargo público.

Por tais razões, entendo que a sentença deve ser mantida, pois corretamente aplicado o direito ao caso em espécie, sob os seguintes fundamentos:

“6. Os autores são professores concursados recém nomeados para a atividade, sendo que o edital do concurso previu a carga horária de 25 horas semanais mensais. Sendo que a Lei 11.738/08 prevê que a jornada máxima professor é de 200 (horas) mensais, já a legislação municipal estabelece que o professor terá carga de trabalho integral (40h) ou parcial (25h) e receberá proporcionalmente as horas trabalhadas. Lembrando que os autores prestaram concurso para 25 horas semanais, conforme as regras do Edital 01/2017, anexo 03.

7. Portanto, sob tal aspecto o requerido esta cumprido suas obrigações, salientando que o mesmo majorou, não teto, mas majorou a carga horária do autores, pois atualmente estes tem jornada de 125 horas mensais e o cargo que ocupam lhe garante 100 horas mensais.

8. A relação do Município com professores contratados temporariamente é alvo de termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e não causa nenhuma repercussão no presente feito, pois ainda que tais temporários fossem dispensados não dariam automaticamente majoração da carga horária dos autores, uma vez que caberia a administração discricionariamente indicar dentre os servidores concursados quais teriam o acréscimo de carga horária. Ressaltando-se que outros professores concursados mais antigos que os autores e em vista disto com mais tempo de serviço e experiência na função, os quais por tais motivos teriam preferência na majoração de carga horária, se estes fossem os critérios escolhidos pela Administração Municipal.

9. Portanto, os autores não possuem direito a majoração da carga horária, seja porque o concurso que realizaram é para 25 horas semanais, seja porque tal majoração é ato discricionário da Administração Municipal, ainda que esta deve eleger critérios técnicos para a escolha daqueles que terão, eventualmente, a carga horária majorada.

10. Destarte, nos termos do artigo 269, I, do CPC, IMPROCEDENTE O PEDIDO constante da inicial e condeno os autores nas custas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em respeito ao artigo 85, § 8º do CPC.”

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 15/02/2023